Tribunal: CARF
Processo: 10880.907604/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907604/2014-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.400 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
PARECER
NORMATIVO
COSIT
No
02/2018.
RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
HOMOLOGAÇÃO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se parte do valor que forma o saldo negativo demonstrado pelo
contribuinte é oriundo de débito de estimativa, confessado por meio de
Declaração de Compensação (DCOMP), não há motivo para o Julgador
denegar o direito pretendido. Sob tais circunstâncias, o crédito alegado
apresenta-se líquido e certo, conforme o disposto no art. 170 do CTN, podendo
saldar as compensações correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907604/2014-88
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.400 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907604/2014-88

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 112 e 129) interposto contra o Acórdão no
06-51.872, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (e-fls. 102 a 108), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pelo ora Recorrente.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o processo de Declarações de Compensação (PER/DCOMP) número
16033.86782.180809.1.7.02-6395, em que foi declarado crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2007, no valor original de R$ 4.841,07, para compensação com
débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/São Paulo, em 03/04/2014, à fl. 91,
a autoridade fiscal homologou não homologou a compensação. Cientificado da decisão
em 11/04/2014, conforme informação de fl. 92, tempestivamente, em 07/05/2014, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 04/08, acompanhada dos
documentos de fls. 09/79, que se resume a seguir:
a. Alega que teve seu direito a compensação dos débitos relacionados no Item 1, com
créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ exercício 2008 ano base 2007,
indevidamente negado, por haver divergência entre a composição dos créditos
informados na PERDCOMP e os créditos confirmados pela RFB, conforme Despacho
Decisório 079298606;
b. Quanto às Estimativas Compensadas com Saldos Negativos de Períodos Anteriores,
justifica que os pagamentos de IRPJ ano base 2007 através das compensações feitas na
PERDCOMP 16033.86782.180809.1.7.02-6395, num total de R$ 124.947,22, cujas
manifestações de Inconformidade encontram-se em análise pela Receita Federal,
conforme abaixo: i) PER/DCOMP n° 20283.67013.280207.1.3.02-0406 que por erro
material não foi informada a declaração retificadora 41839.17845.170709.1.7.02-9387
no montante de R$ 87.700,59, referente compensação de saldo negativo de IRPJ
exercício 2007, ano base 2006. Para homologação do saldo negativo utilizado nesta
PER/DCOMP, foi apresentada manifestação de inconformidade conforme processo
10880-995.971/2011-88, número de rastreamento 013583870, comprovando a origem
dos créditos compensados; ii) PER/DCOMP n° 13938.32830.300307.1.3.02-5369 que
por erro material não foi informada a declaração retificadora
28893.56264.100407.1.7.02-7271 no montante de R$ 12.946,63, referente compensação
de saldo negativo de IRPJ exercício 2007, ano base 2006. Para homologação do saldo
negativo utilizado nesta PER/DCOMP, foi apresentada manifestação de inconformidade
conforme processo 10880-995.971/2011-88, número de rastreamento 013583870,
comprovando a origem dos créditos compensados; iii) PER/DCOMP n°
12261.79785.310707.1.3.02-4610 no montante de R$ 24.300,00, referente compensação
de saldo negativo de IRPJ exercício 2007, ano base 2006. Para homologação do saldo
negativo utilizado nesta PER/DCOMP, foi apresentada manifestação de inconformidade
conforme processo 10880-995.971/2011-88, número de rastreamento 013583870,
comprovando a origem dos créditos compensados;
c. Quanto às retenções na Fonte, explica que os recolhimentos de IRRF código 8045 no
exercício de 2007 informados na PERDCOMP 16033.86782.180809.1.7.02-6395, num
total de R$ 228.581,41. A IN SRF 123/92, o ADE Corat n° 9/02 e a IN SRF 269/02
disciplinam, que o responsável pelo recolhimento do IRRF, código 8045, sobre as
receitas da agência de publicidade é a própria agência. Sendo assim, apresentamos o
demonstrativo e os respectivos comprovantes dos R$ 228.581,41, conforme segue:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.400 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907604/2014-88

d. Observa que o contribuinte não utilizou a totalidade dos créditos referentes aos
recolhimentos dos DARFs código 8045, uma vez que informou um montante a menor
na PER/DCOMP, deixando de utilizar R$ 16.927,60;
e. Explica que, para efetuar as compensações da PERDCOMP
16033.86782.180809.1.7.02-6395, objeto desta manifestação , foi utilizado saldo
negativo de IRPJ exercício 2008, ano base 2007 cujos créditos no total de R$
2.170.101,21, se compõem da seguinte forma:

f. Conclui que o total de créditos utilizados na PER/DCOMP
16033.86782.180809.1.7.02-6395 é composto por: (a) R$ 1.816.572,58 + (b) R$
124.947,22 + (c) R$ 228.581,41, totalizando R$ 2.170.101,21;
g. Requer: i) Reconhecimento da totalidade do Crédito de R$ 2.170.101,21; ii) Análise e
homologação da manifestação apresentada no processo 10880995.971/2011-88
referente
às
PER/DCOMPs
41839.17845.170709.1.7.02-9387,
12261.79785.310707.1.3.02-4610
e
28893.56264.100407.1.7.02-7271;
iii)
Cancelamento do débito lançado no valor total de R$ 4.841,07, conforme despacho
decisório;
h. Anexa o seguintes documentos: Cópia da Procuração; Cópia do CPF do
representante; Alteração Contratual da recorrente; Cópia do Despacho decisório n° de
rastreamento 079298606; Cópia do Rastreador Sedex RF079298606BR; Cópia da
PER/DCOMP N° 16033.86782.180809.1.7.02-6395; Cópia dos comprovantes de
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.400 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907604/2014-88

recolhimento dos DARFs código 8045 citados no item 2.2; Cópia da manifestação de
inconformidade protocolada na RFB referente ao processo 10880-995.971/2011-88;
Cópias
das
PER/DCOMPs
41839.17845.170709.1.7.02-9387,
28893.56264.100407.1.7.02-7271
e
12261.79785.310707.1.3.02-4610
todas
relacionadas no processo 10880-995.971/2011-88.

O Acórdão da DRJ, por seu turno, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender a impossibilidade de se considerar na compensação, quando
houver estimativas compensadas e não homologadas em outro processo. Assim consta a ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES DE FONTE.
AGÊNCIA
DE
PROPAGANDA
E
PUBLICIDADE.
CÓDIGO
8045.
RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre
rendimentos auferidos por agência de propaganda e publicidade é da própria prestadora
do serviço, a qual tem o direito de deduzir os pagamentos de código 8045 na apuração
do IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
EM
OUTRO
PROCESSO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
CONFIRMADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação, com crédito de
saldo negativo de IRPJ, quando houve estimativas compensadas e não homologadas em
outro processo, com decisão mantida em primeira instância.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Em sede recursal o Recorrente reitera os termos de sua exordial defensiva.
Preliminarmente, alega haver cerceamento do direito de defesa, ante a ausência de análise das
parcelas que compõem o crédito tributário, bem como a falta de fundamentos para a prolação do
despacho decisório. No mérito, aborda o mesmo tema da Manifestação de Inconformidade,
alusivo à composição do saldo negativo, quando seu valor remanescente é oriundo de um débito
de estimativa confessado no âmbito de uma DCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.400 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907604/2014-88

Preliminares
No que cinge à preliminar de cerceamento do direito de defesa e da falta de
fundamentos para a prolação do despacho decisório, a percepção da Contribuinte não merece
acolhida. Nota-se que o presente Processo Administrativo teve seu deslinde de forma
absolutamente consentânea com a norma regente (Decreto n° 70.235/72); o Recorrente exerceu
de forma plena e absoluta toda sua faculdade defensiva. Esta, inclusive, motivada pelo teor
expositivo do Despacho Decisório. De tal modo que a suficiência de combate ao indigitado
Despacho resta, per se, uma representação de sua suficiência de fundamentação fático-
normativa.
Rejeito, portanto as preliminares.
Mérito
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando, portanto, à
análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”. Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo
ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material. No caso em análise, não foram confirmadas no Acórdão da
DRJ as parcelas de composição do crédito relativas às estimativas mensais compensadas.
Por meio de consulta à Análise do Crédito (fls. 94 e 95), parte integrante do Despacho
Decisório, verifica-se que não foi confirmado o montante de R$ 124.947,22, referente a "Estimativas
Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo
Judicial ou DCOMP", conforme ilustrado na tela a seguir:

Como as compensações não foram confirmadas, foram glosados pelo Despacho
Decisório os valores de estimativa mensal declarados nos PER/DCOMP e utilizados para deduzir
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.400 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907604/2014-88

o IRPJ devido. O Acórdão proferido pela DRJ Curitiba manteve esta decisão, com base nos
mesmos argumentos.
Esta matéria encontra-se atualmente pacificada no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), com a publicação do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de
dezembro de 2018. Nos termos deste parecer "se o valor objeto de DCOMP não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido", conforme transcrição:

13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;

Diante disso, no cálculo do saldo negativo de IRPJ, deve ser considerada a totalidade
das estimativas mensais compensadas que foram declaradas nestes PER/DCOMP, ou seja, o
montante de R$ 124.947,22.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que
o IRPJ devido no período totalizou R$ 2.165.260,14, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:

Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ
IRPJ devido
2.165.260,14
(-) Retenções na fonte (Acórdão DRJ)
228.581,41
(-) Pagamentos (Despacho Decisório)
1.816.572,58
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
124.947,22
(=) Saldo negativo de IRPJ
(4.841,07)

Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2008 (01/01/2007 a
31/12/2007) é no montante de R$ 4.841,07, que coincide com o valor declarado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida pela autoridade administrativa.

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.400 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907604/2014-88

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário, de forma
que sejam homologados os débitos declarados no PER/DCOMP objeto dos autos até o limite do
crédito reconhecido, que é de R$ 4.841,07.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital